Tribunal: TJDFT
Processo: 0701495-32.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente face a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de penhora dos rendimentos salariais da parte executada sob o fundamento de que “aufere renda líquida de cerca de R$ 1.600,00, ou seja, pouco superior ao salário mínimo, o que desautoriza a medida extrema e excepcional de penhora de salário, pois, nessa situação, seria comprometer a subsistência da requerida para pagamento de dívida não alimentícia”. Em seu recurso, defende que deve ser bloqueado o percentual de 20% dos rendimentos líquidos da parte agravada, visto que já foram adotadas diversas tentativas de localizar bens passíveis de penhora. Ainda, defende que a parte executada possuía uma outra penhora de 30% dos seus rendimentos, mas que foi reduzida para 10%.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. As contrarrazões não foram apresentadas.
III. “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação” (Súmula 7/TUJ).
IV. Os autos principais tratam de cumprimento da sentença referente à conversão em perdas e danos da condenação da empresa “Vidro Ambiente Comércio de Vidro e Periféricos Ltda – ME”, e que tramita desde o ano de 2017. Após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, foi efetuada a desconsideração da personalidade jurídica. Todavia, somente foi localizada uma pequena quantia na conta bancária da parte agravada, sendo as demais medidas infrutíferas, de modo que a dívida atual supera R$ 10.000,00.
V. Consoante o art. 789 do CPC, salvo as restrições previstas em lei, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. Oportuno registrar, também, que a execução se realiza no interesse do exequente (art. 797, CPC), sem se olvidar que, havendo vários meios para a satisfação do crédito, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado (art. 805, CPC).
VI. Os contracheques da parte executada do período de agosto a outubro de 2022 indicam rendimentos brutos de, aproximadamente, R$ 2.500,00, além da penhora de 30% do seu salário, de modo que o valor líquido remanescente era de, aproximadamente, R$ 1.600,00. Por outro lado, a parte agravante/exequente aponta que aquela penhora foi reduzida para 10% dos seus rendimentos líquidos, conforme decisão proferida em 03/08/2022 (ID 49495469, pág. 9).
VII. A regra da impenhorabilidade do salário REsp 1184765/PA, Tema 425) é flexibilizada pelo STJ, esvaziando-se seu caráter absoluto (art. 833 IV do CPC). A Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1582475/MG, firmou o entendimento de que: “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”. Esse também é o posicionamento da Turma: (Acórdão 1188710, 07005716020198079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO).
VIII. Não obstante a indicação pela agravante de que a penhora decorrente de ação trabalhista em face da parte executada teria sido reduzida de 30% para 10% dos seus rendimentos, pontue-se que a penhora de verba salarial é medida excepcional, a ser adotada com cautela, sobretudo no caso concreto, em que eventual fixação de penhora em percentual significativo poderia resultar, inclusive, na percepção de rendimento mensal líquido inferior ao salário mínimo. Desse modo, deve a análise ser embasada nos últimos contracheques juntados aos autos, que permitem apurar com exatidão os ganhos líquidos naquela ocasião, que eram de, aproximadamente, R$ 1.600,00.
IX. Assim, e diante do contexto do cumprimento de sentença que tramita há mais de 6 anos, com o insucesso das diversas medidas constritivas adotadas, destaca-se que em consonância com a posição do STJ, este E. TJDFT também vem admitindo a referida penhora salarial, desde que haja uma limitação razoável, para que não comprometa a dignidade/subsistência da parte devedora, mas também resguardando a dignidade da parte credora, que busca o adimplemento do valor que lhe é devido. Assim, considerando que os rendimentos líquidos da parte executada comprovados nos autos alcançam cerca de R$ 1.600,00, mostra-se razoável e proporcional fixar a penhora em 5% dos seus rendimentos líquidos, de modo a evitar ofensa à dignidade/subsistência da parte devedora.
X. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Decisão agravada reformada para determinar a penhora de 5% (cinco por cento) da remuneração líquida da parte executada, até o limite do valor atualizado da dívida. Sem custas.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.